Tribunal: STF
Processo: ACO 3223
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Legitimidade passiva ad causum da União. Pedido de reconsideração. Indeferimento. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República.
    Vistos etc.
    A União Federal requer a reconsideração da decisão que saneou o feito, na parte em que rejeitada a sua ilegitimidade passiva ad causum. Alega que o corréu Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) possui personalidade jurídica própria, de modo que seria ele o responsável pelo gerenciamento do SIOPE (eventos 116 e 122).
    Decido.
    Indefiro o pedido de reconsideração. Como destaquei na decisão de saneamento, a jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido do reconhecimento da legitimidade passiva da União em ações nas quais impugnadas inscrições de entes federados nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN/SIOPE), porquanto responsável, a União, pelo gerenciamento de ditos cadastros, os quais refletem nas relações federativas. Nesse sentido: ACO 2.171 MC, da minha Relatoria; ACO 2.159 MC, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 3282, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 2.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ACO 3310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO- MC-Ref 2733, Rel. Min. Cármen Lúcia; ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Prossigo com a marcha processual. 
    As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (eventos 118, 121 e 123).
    Vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelos autores, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora